Tribunal: TJDFT
Processo: 0008388-76.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008388-76.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Preclusa a decisão que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário interpostos pelo Distrito Federal (ID: 56929845 e 58505652), com a resolução definitiva da questão afeta ao índice de correção monetária, retoma-se o regular trâmite da execução, restando o prejudicado o agravo interno de ID: 52601117. I – DA SÍNTESE DOS AUTOS Verifica-se que, satisfeita a obrigação, decretou-se a extinção do requisitório expedido em favor da substituída CLÁUDIA MARIA DE CALDAS BANDEIRA (ID: 39778698). Saneou-se o feito no ID: 12689124, e na mesma decisão arbitrou-se os honorários da execução. Autorizou-se o destaque dos honorários contratuais (ID: 12689124). Os EE. n. 2007.00.2.015467-7 (0015467-09.2007.807.0000) transitaram em julgado no dia 13/10/2009, conforme consulta ao sistema de andamento processual. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor, consoante acórdão n. 1371728 do Conselho Especial deste Tribunal (ID: 29248375), transitado em julgado no dia 5/10/2021 (ID: 29713291). II – DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS Diante disso, inexistindo recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos relativos aos substituídos CLAUDEMIO COSTA SILVA, CLAUDETE PEREIRA CAMOES, CLAUDIA ALVES FREITAS, CLAUDIA ALVES PEREIRA, CLAUDIA CARMONA GOMES DA SILVA, CLAUDIA DA SILVA COSTA, CLAUDIA HELENA DA SILVA SANTOS, CLAUDIA LOURENCO FERREIRA e CLAUDIA REGINA DE MIRANDA RIBEIRO, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento), e os referentes aos honorários à execução, fixados no ID: 12689124. No tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916);ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002);iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 15 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR